Tribunal: STJ
Processo: 5007364-23.2024.8.21.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129670 - RS(2025/0488333-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MERIDIANE LARANJEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA-CASTIGO CONTRA
FILHOS
MENORES.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO AO REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
art. 932,
recurso especial manejado pela agravante em ação penal relativa ao crime de tortura
qualificada.
2. A agravante foi condenada, em concurso com corréu, pela prática de tortura-castigo
contra quatro filhos menores, submetidos, por período prolongado, a agressões físicas
com uso de objetos diversos, queimaduras, privações de alimento e castigos
degradantes, em ambiente doméstico, com base em depoimentos especiais das
vítimas, testemunhos de policiais e integrante do Conselho Tutelar, relatórios da Casa
da Criança, laudos periciais e fotografias das lesões.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a não incidência do óbice da
, insiste na tese de absolvição por insuficiência de provas, aponta
Súmula n. 7/STJ
violação ao
VII, do CPP e pugna pela retratação da decisão agravada ou pelo
art. 386,
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do acervo probatório formado
nas instâncias ordinárias (depoimentos das vítimas, testemunhos dos policiais e do
integrante do Conselho Tutelar, relatórios da Casa da Criança, laudos de exame de
corpo de delito e fotografias das lesões), é possível, em sede de recurso especial,
afastar a condenação da agravante pelo crime de tortura qualificada, sob o fundamento
de insuficiência de provas e de ausência de dolo, sem violar a
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56963823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 13717509-07ca-4a2f-abf7-81a7f5ccd615

5. As instâncias ordinárias reconheceram, de forma expressa, a materialidade, a
autoria e o dolo da agravante, bem como a tipicidade da conduta, com base em
robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando os
depoimentos consistentes e detalhados das vítimas, corroborados por laudos,
fotografias, depoimentos de policiais e de integrante do Conselho Tutelar, relatórios da
Casa da Criança e demais elementos dos autos.
6. O Tribunal de origem consignou que a agravante não apenas se omitiu
dolosamente, na condição de garantidora, diante das torturas praticadas pelo corréu,
como também participou ativamente dos castigos físicos e humilhantes, deixando os
filhos sem alimentação, aplicando castigos degradantes e acobertando o corréu
perante as autoridades.
7. A decisão agravada destacou que, em delitos praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros
elementos de prova, bem como que o depoimento de policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, inexistindo qualquer
elemento que comprometa a credibilidade dos agentes públicos, em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência e
credibilidade do conjunto probatório, com vistas à absolvição por insuficiência de
provas ou à descaracterização do dolo específico de torturar, demandaria reexame do
acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a
e reputou idônea a motivação do acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
suficiência e credibilidade do conjunto fático-probatório para manter condenação penal
encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
2. Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada por
outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação penal.
3. A participação ativa ou a omissão dolosa do ascendente que, tendo o dever jurídico
de proteção, consente, acoberta ou colabora com agressões físicas e castigos
degradantes impostos a filhos menores, sujeita o ascendente à responsabilização pelo
crime de tortura-castigo previsto no
o, II, da
.
art. 1
Lei n. 9.455/1997
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII; CPC,
III;
,
art. 386,
art. 932,
Lei n. 9.455/1997
o, II;
o, LXIII;
.
art. 1
CF/1988, art. 5
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1.019.634/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ,
1/10/2025,
6/10/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.032.565/SP,
DJEN
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
7/10/2025,
14/10/2025;
AREsp n. 2.430.040/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024,
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Olindo Menezes
4/3/2024;
AREsp n. 1.871.481/TO
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j.
DJe
9/11/2021,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/11/2021;
AREsp n. 2.757.514/SE
Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
11/3/2025,
19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56963823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 13717509-07ca-4a2f-abf7-81a7f5ccd615

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56963823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 13717509-07ca-4a2f-abf7-81a7f5ccd615

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129670 - RS(2025/0488333-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MERIDIANE LARANJEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA-CASTIGO CONTRA
FILHOS
MENORES.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO AO REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
art. 932,
recurso especial manejado pela agravante em ação penal relativa ao crime de tortura
qualificada.
2. A agravante foi condenada, em concurso com corréu, pela prática de tortura-castigo
contra quatro filhos menores, submetidos, por período prolongado, a agressões físicas
com uso de objetos diversos, queimaduras, privações de alimento e castigos
degradantes, em ambiente doméstico, com base em depoimentos especiais das
vítimas, testemunhos de policiais e integrante do Conselho Tutelar, relatórios da Casa
da Criança, laudos periciais e fotografias das lesões.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a não incidência do óbice da
, insiste na tese de absolvição por insuficiência de provas, aponta
Súmula n. 7/STJ
violação ao
VII, do CPP e pugna pela retratação da decisão agravada ou pelo
art. 386,
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do acervo probatório formado
nas instâncias ordinárias (depoimentos das vítimas, testemunhos dos policiais e do
integrante do Conselho Tutelar, relatórios da Casa da Criança, laudos de exame de
corpo de delito e fotografias das lesões), é possível, em sede de recurso especial,
afastar a condenação da agravante pelo crime de tortura qualificada, sob o fundamento
de insuficiência de provas e de ausência de dolo, sem violar a
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias reconheceram, de forma expressa, a materialidade, a
autoria e o dolo da agravante, bem como a tipicidade da conduta, com base em
robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando os
depoimentos consistentes e detalhados das vítimas, corroborados por laudos,
fotografias, depoimentos de policiais e de integrante do Conselho Tutelar, relatórios da
Casa da Criança e demais elementos dos autos.
6. O Tribunal de origem consignou que a agravante não apenas se omitiu
dolosamente, na condição de garantidora, diante das torturas praticadas pelo corréu,
como também participou ativamente dos castigos físicos e humilhantes, deixando os
filhos sem alimentação, aplicando castigos degradantes e acobertando o corréu
perante as autoridades.
7. A decisão agravada destacou que, em delitos praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros
elementos de prova, bem como que o depoimento de policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, inexistindo qualquer
elemento que comprometa a credibilidade dos agentes públicos, em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência e
credibilidade do conjunto probatório, com vistas à absolvição por insuficiência de
provas ou à descaracterização do dolo específico de torturar, demandaria reexame do
acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a
e reputou idônea a motivação do acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
suficiência e credibilidade do conjunto fático-probatório para manter condenação penal
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
2. Em crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada por
outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação penal.
3. A participação ativa ou a omissão dolosa do ascendente que, tendo o dever jurídico
de proteção, consente, acoberta ou colabora com agressões físicas e castigos
degradantes impostos a filhos menores, sujeita o ascendente à responsabilização pelo
crime de tortura-castigo previsto no
o, II, da
.
art. 1
Lei n. 9.455/1997
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII; CPC,
III;
,
art. 386,
art. 932,
Lei n. 9.455/1997
o, II;
o, LXIII;
.
art. 1
CF/1988, art. 5
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1.019.634/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ,
1/10/2025,
6/10/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.032.565/SP,
DJEN
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
7/10/2025,
14/10/2025;
AREsp n. 2.430.040/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024,
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Olindo Menezes
4/3/2024;
AREsp n. 1.871.481/TO
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j.
DJe
9/11/2021,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/11/2021;
AREsp n. 2.757.514/SE
Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
11/3/2025,
19/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MERIDIANE LARANJEIRA
RIBEIRO contra decisão de minha lavra, às fls.
que conheceu do agravo
488/497,
para, com fundamento no
III, do CPC, não conhecer do recurso especial.
art. 932,
No presente agravo regimental (fls.
), a defesa sustenta a não
502/507
incidência do óbice de inadmissibilidade do recurso especial, insistindo em sua tese
recursal de absolvição pela insuficiência da prova produzida, do que decorre o
desacerto da decisão agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o seu apelo especial provido.
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De plano, como mencionado na decisão agravada, acerca da violação ao
VII, do CPP, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a condenação da
art. 386,
recorrente, afastando os argumentos aduzidos pela defesa, nos seguintes termos do
voto do relator:

Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

"A materialidade e a autoria restaram comprovadas
por meio do registro de ocorrência policial ( 1.2 e 1.29),
dos relatórios de atendimento da Casa da Criança (187.1 e
187.2), dos Autos de Exame de Corpo de Delito (34.3 e
34.4), das imagens que retratam as lesões (1.31, 1.32,
1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40), bem como
pela prova oral coligida.
Por oportuno, colaciono trecho da sentença
proferida pelo magistrado de origem, Dr. Juliano
Etchegaray Fonseca, quanto à análise da prova oral:

"O réu Leon negou a prática dos fatos narrados na denúncia.
Afirmou que nunca bateu em seus filhos. Acredita que
RONALDO fez isso para “se vingar”, pois não deixou ele levar
as crianças. Acredita que RONALDO tenha se matado para não
ir depor, pois ele sabe o que fez. Não tem coragem de bater em
seus filhos, ama muito eles, agora vai perdê-los “por causa
desse cara”. RONALDO “encheu a cabeça” de NICOLAS para
falar contra o interrogando. Acredita que o interesse de
RONALDO era ficar com a guarda de ENZO, sendo padrinho
dele. Negou que a ré tenha lhe pedido para agredir as crianças,
pois, quando queria xingar as crianças, ela não deixava
“levantar a voz”. NICOLAS “não estava assim quando saiu de
casa”, tendo ido para casa de seus pais sem queimadura
alguma. Acredita que alguma coisa aconteceu quando
RONALDO levou-os. A única punição que usavam era deixar as
crianças “sem internet”. THEYLOR voltou com uma marca de
mordida na perna, tendo dito que “o padrinho mordeu”.
A corré Meridiane fez uso de seu direito constitucional de
permanecer calado (art. 5o, inciso LXIII, da
), o que, se
CR/1988
não o prejudica, não o beneficia também.
As provas produzidas, no entanto, formam um conjunto
homogêneo e coerente, confirmando o juízo condenatório.
O ofendido NICOLAS afirmou que Leon, seu genitor, sempre
lhe batia com cinto. Era agredido nas costas com um cinto e
com um chinelo, também mencionando ser agredido com um
“pau”. O réu também agredia seus irmãos. Mostrou um
machucado na sua perna que teria sido praticado pelo réu.
Embora não fosse agredido por sua mãe - a ré Meridiane -, era
por ela colocado de castigo, colocando-o na cama até as dez
horas da noite. Esclareceu que seu pai não lhe alimentava.
KAUÃ, ofendido, relatou ser agredido pelos seus pais. Era
agredido com uma “varinha”. Leon esquentou água quente e
jogou em NICOLAS. Os réu batiam nos outros irmãos também.
Seu padrinho viu as queimaduras de NICOLAS. Meridiane batia
no ENZO, seu irmão “bebê”, com um chinelo. Os réus puxavam
seu cabelo, sendo obrigado a ficar no quarto o dia todo sem
ganhar comida.
THEYLOR, ofendido, disse ser agredido por seu pai, o réu
Leon, o qual lhe batia nas pernas com um chinelo. Era agredido
no rosto com um sapato, “ele batia forte”. O réu “batia um
monte” em seus irmãos. Também era agredido pela ré
Meridiane, sua mãe, a qual também agredia seus irmãos,
“puxava orelha” e deixava de castigo na cama, sem poder sair.
WILLIAM disse que receberam chamada do Conselho Tutelar,
relatando que estavam no “Piazito” com “um caso”. As crianças
estavam com lesões no corpo, tendo acompanhado o
conselheiro até a casa deles para conversar com a mãe. As
lesões eram graves, tendo a ré dito que não sabia que o filho
estava machucado, não querendo ir para a delegacia. Na
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

delegacia tomou conhecimento que Leon estava indo para
casa, sendo preso. O padrinho das vítimas viu as lesões e levou
as crianças até o posto de saúde. As lesões teriam sido
causadas pelo réu, tendo a ré ciência das agressões. O
padrinho passaria o final de semana com as crianças, tendo
visto as lesões e acionado a polícia e o Conselho Tutelar.
ANDRÉ relatou que foram acionados pelo Conselho Tutelar
para comparecer no posto de saúde “Piazito”, escutando os
gritos de uma criança que estava sendo atendida. As vítimas
estavam sendo torturadas” pelo réu. Após a liberação dos
ofendidos, foram até a casa, estando somente Meridiane no
local. A ré tentava proteger Leon, dizendo que estava “tudo
bem”, mesmo após ver as lesões do ofendido. A ré foi
conduzida até a delegacia, sendo Leon abordado quando
voltava do trabalho e levado para a delegacia. Durante a
ocorrência teve conhecimento que o réu obrigava o filho mais
velho a buscar drogas para ele e, quando se recusava, era
torturado com fios de luz e queimadura. A ré acobertava as
agressões.
VANDERLEI disse que foi acionado pela delegacia de Parobé.
Ao chegar no local, viu que um dos ofendidos estava
machucado. As crianças tinham muito medo do pai, relatando
que os réus deixavam-nos sem comida. As crianças mais
velhas narraram que apanhavam com fios elétricos. O ofendido
mais velho narrou que um dos seus irmãos apanhava porque
urinava na cama. Pelo relato dos ofendidos, a mãe era
conivente com as agressões. Um dos ofendidos estava bem
machucado, tendo sofrido bastante no atendimento no posto de
saúde. O padrinho das crianças acionou a polícia sobre os fatos.
ELIAS, genitor do réu Leon, afirmou não acreditar que seu filho
e Meridiane tenham feito algo contra as crianças. Eles moraram
juntos por um tempo e as crianças sempre estavam bem
alimentadas e arrumadas, “coisa mais linda”. Tudo o que eles
tinham na vida eram essas crianças. Disse que via as crianças
todos os dias e nunca as viu machucadas. Nunca viu o
padrinho, não sabendo dizer se ele era padrinho de todos ou
apenas de alguns. Sabe que eles conheceram esse padrinho há
pouco tempo. Ter deixado as crianças passearem com esse
padrinho foi uma grande falha. Leon sempre lhe ajudou
financeiramente. O tratamento de Meridiane com os filhos era o
melhor possível.
RONALDO não foi ouvido em juízo em face de seu óbito. Em
sede policial (evento 27, DOC1 fls.
) relatou que era
8/9
padrinho dos ofendidos, tendo feito a denúncia ao Conselho
Tutelar de Taquara, pois as crianças eram agredidas. NICOLAS
relatou que era agredido pelo seu pai, Leon, com fios de celular,
corrente, sapato, chinelo, cinto, socos e tapas. NICOLAS
também relatou que Meridiane pedia para o pai bater nele e
que, mesmo tendo comida em casa, a mãe não preparava.
Ficava o dia inteiro na cama de castigo porque “fazia xixi”,
também ficava sem comer. KAUÃ disse que apanhava pouco,
porque ficava quieto e fazia os serviços de casa. THEYLOR, de
4 (quatro) anos de idade, também apanha bastante com fios de
celular, recentemente levou um soco no olho, ficando com
marcas. O irmão mais novo, ENZO, com 2 (dois) anos de idade,
também é agredido com fios de celular. As crianças relataram
que, certo dia, os pais pediram uma pizza e uma porção de
batatas e somente eles o bebê ENZO comeram, deixando os
outros com fome.
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

TALITA e LUCAS não presenciaram os fatos, tendo meramente
abonado a conduta do réu Leon." (grifei)

Da análise dos autos, a autoria imputada aos réus
foi satisfatoriamente demonstrada na decisão recorrida,
não havendo reparos a fazer.
A dinâmica dos fatos revela um quadro de
violência sistemática e de intenso sofrimento imposto
a quatro crianças no ambiente que deveria ser de
proteção e afeto. Até o dia 17 de julho de 2024, na
residência da família, em Taquara, os filhos do casal,
com idades entre dois e oito anos, foram submetidos a
uma
rotina
de
agressões
físicas
e
castigos
degradantes. Os relatos das crianças, colhidos por
meio de depoimento especial, foram consistentes e
detalhados.
O gatilho para a descoberta da situação foi uma
visita que as crianças fizeram ao padrinho, Ronaldo.
Ao recebê-las, ele notou as múltiplas lesões,
especialmente em Nicolas, de seis anos, que
apresentava
queimaduras
graves
na
perna.
Questionadas, as crianças revelaram a rotina de
violência. Ronaldo, então, procurou o Conselho Tutelar
e uma unidade de saúde, o que culminou na
intervenção da Brigada Militar.
As crianças descreveram que o pai utilizava
diversos objetos para agredi-las, como fios de
carregador de celular, correntes, sapatos, chinelos e
cintos, além de desferir socos e tapas. As punições
eram aplicadas como forma de castigo por motivos
triviais. Um dos episódios mais graves, e que deu
origem à intervenção externa, foi quando Leon,
irritado, aqueceu água em uma chaleira e derramou
sobre a perna de Nicolas. A mãe, Meridiane, segundo
os filhos, não apenas se omitia, mas participava
ativamente dos castigos. Ela os deixava sem comer,
mesmo havendo comida em casa, e os mantinha
deitados na cama por longos períodos, como punição
por terem urinado no colchão. Os relatos indicam que,
em algumas ocasiões, ela solicitava que Leon
agredisse os filhos.
Quando os policiais militares e o conselheiro
tutelar chegaram à residência, encontraram apenas
Meridiane. Confrontada com as lesões dos filhos, ela
inicialmente tentou minimizar a situação e proteger o
companheiro, afirmando que "estava tudo bem". Leon
foi preso ao retornar do trabalho. Os policiais
relataram o estado de medo das crianças e a gravidade
das lesões, especialmente as de Nicolas, que gritava
de dor durante o atendimento médico.
A tese defensiva de que as acusações foram
uma maquinação do padrinho Ronaldo, por interesse
em obter a guarda de uma das crianças, não encontra
amparo nos autos. Os depoimentos das vítimas,
colhidos em ambiente protegido e por profissionais
especializados, são ricos em detalhes que uma criança
dificilmente inventaria. Ademais, os laudos periciais e
as fotografias corroboram a existência e a natureza
das lesões, algumas já em processo de cicatrização, o
que afasta a hipótese de terem sido produzidas
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

durante a breve estadia com o padrinho. A propósito,
veja-se algumas das imagens juntadas aos autos:
[...]
O depoimento de Ronaldo na fase policial foi
coerente com o que as crianças posteriormente
relataram em juízo, e sua atuação limitou-se a
comunicar os fatos às autoridades competentes, como
se esperaria de um cidadão responsável diante de um
quadro de violência infantil.
Os depoimentos das vítimas descrevem um
cenário de terror doméstico, em que a violência era a
principal ferramenta de disciplina. Tais relatos foram
integralmente corroborados pelos depoimentos dos
policiais militares e do conselheiro tutelar, que
atuaram na ocorrência e atestaram o estado físico e
emocional das crianças. Os relatórios da Casa da
Criança (187.1 e 187.2) reforçam a existência de
traumas profundos, como a crise de choro de uma das
crianças durante o banho, associando o ato às
agressões sofridas, e o medo de outra em ir à escola,
temendo represálias do pai.
A alegação da Defesa de Leon sobre a ausência de
dolo específico de torturar também não se sustenta. O
crime de tortura-castigo, previsto no artigo 1o, inciso II, da
Lei n.o
configura-se quando o agente submete
9.455/1997,
pessoa sob sua guarda ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou
mental, como forma de aplicar castigo pessoal. A
reiteração das agressões com o uso de instrumentos
variados,
a
imposição
de
castigos
cruéis
e
desproporcionais, como a privação de alimento, e a
violência exacerbada por motivos banais, como enurese
noturna, extrapolam manifestamente o exercício de um
suposto direito de correção. A conduta dos réus visava,
claramente, a impor sofrimento como forma de punição, o
que se amolda perfeitamente ao tipo penal.
No que tange à apelante Meridiane, a alegação
de ausência de nexo causal entre sua conduta e as
lesões não prospera. A prova oral demonstra sua
participação ativa e sua omissão dolosa. Os filhos
relataram que ela também os agredia, puxando orelhas
e cabelos, e aplicava castigos humilhantes. Sua
conivência com as torturas praticadas por Leon e a
tentativa de acobertá-lo perante os agentes públicos
evidenciam sua responsabilidade nos fatos, seja por
ação, seja por omissão, pois, na condição de mãe e
garantidora, tinha o dever legal de impedir o resultado.
Diante de um quadro probatório tão claro e
convergente, a manutenção da condenação de ambos os
réus pela prática do crime de tortura qualificada é medida
que se impõe."(fls.
)
414/418

Depreende-se do trecho acima transcrito que as instâncias ordinárias
reconheceram a tipicidade, a autoria e a materialidade da conduta imputada à
agravante, bem como o seu dolo, com fundamento no acervo probatório produzido sob
o crivo do contraditório, em especial, nos depoimentos das vítimas, das fotografias das
lesões causadas nas vítimas, dos policiais que atenderam a ocorrência e de integrante
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

do Conselho Tutelar ouvidos em juízo. Registraram, ainda, que decorre destes
depoimentos a confirmação de que a ré possuía participação ativa na tortura praticada
contra as vítimas, além de sua omissão dolosa quanto à tortura praticada pelo corréu.
Conforme compreende esta Corte Superior: " A palavra da vítima, em delitos
cometidos na clandestinidade, assume especial relevância, sobretudo quando
corroborada por outros elementos de prova, não havendo demonstração de motivos
que pudessem comprometer a credibilidade dos policiais ou indicar interesse direto em
."(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
incriminar o acusado
1.019.634/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) e, ainda, "[...]
1/10/2025,
6/10/2025.
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
."(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
ocorreu no presente caso
1.032.565/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
),
7/10/2025,
14/10/2025.
estando, portanto, a decisão do Tribunal de origem embasada em fundamentação
probatória idônea.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para se afastar a
condenação da recorrente pela prática dos crimes a ela imputados, demandaria
mesmo o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DO
ART. 619
CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À
PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO
A
TÍTULO
DE
DANO
MORAL.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ.
1. Não se vislumbra violação do
do CPP,
art. 619
porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma
fundamentada, as irresignações recursais, adotando,
contudo, solução jurídica contrária aos interesses do
recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao
condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no
contexto de violência doméstica, concluíram, com
base no depoimento da vítima e das testemunhas,
além de laudo pericial, os quais estão em consonância
com os demais elementos dos autos, pela existência
de provas suficientes da autoria e materialidade
delitiva, de modo que a alteração do entendimento
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

para absolver o réu demandaria imprescindível
revolvimento
do
acervo
fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do
enunciado da Súmula n.o 7 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de
vontade da vítima em ver o paciente processado não
constituem óbice à persecução criminal, sob pena de
desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal
pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da
Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
13/8/2021)
4. "De acordo com entendimento pacificado em
ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de
Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da
bagatela imprópria aos crimes e às contravenções
praticados mediante violência ou grave ameaça contra
mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a
relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.o
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.973.072/TO,
julgado em
DJe de
.
22/2/2022,
2/3/2022)
5. Nos casos de crimes praticados no contexto de
violência doméstica contra mulher, como é o caso dos
autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo
n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor
mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse
contexto, o pedido de redução do montante fixado a título
de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância
especial, nos termos da Súmula n.o 7/STJ.
6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas
pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade
com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que
também incide à espécie a Súmula n.o 83/STJ.
7. Agravo regimental provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.430.040/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo
27/2/2024,
4/3/2024,
nosso)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta
Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não
exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus
atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja,
considera-se imputável quem se coloca em estado de
inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de
forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"
(AgInt no
, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REsp 1548520/MG
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
.
22/06/2016)
2. A pretensão absolutória por ausência de dolo
implica o reexame de fatos e provas, o que encontra
óbice na
. A dosimetria da pena submete-
Súmula 7/STJ
se a juízo de discricionariedade do magistrado,
vinculado às particularidades fáticas do caso concreto
e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade.
3. A prática do delito de lesão corporal mediante
violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas
alcoólicas, desborda do tipo penal do
§ 9°, do
art. 129,
Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.871.481/TO
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/11/2021,
grifo nosso.)
16/11/2021,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DESCLASSIFICA
A CONDUTA. REMESSA PARA OUTRO ÓRGÃO
JUDICIAL.
§ 2o DO CPP. DECISÃO ATACÁVEL
ART. 383,
POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
II,
ART. 581,
DO CPP. TAXATIVIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. REFORMATIO IN
PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
EMENDATIO
LIBELLI.
POSSIBILIDADE.
.
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Corte, "a
decisão que desclassifica a conduta, declinando da
competência para o julgamento do feito, deve ser atacada
por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de
recurso de apelação descabida e não passível de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se
tratar de erro grosseiro" (AgRg no HC n.
Rel.
618.970/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/2/2021,
5/3/2021)
2. Quanto à alegação de reformatio in pejus, verifica-
se que a desclassificação da conduta para o crime de
lesão corporal decorreu de emendatio libelli realizada pelo
TRF-5, sendo plenamente admissível, sem violação ao
princípio da congruência, uma vez que não houve
alteração dos fatos narrados na denúncia, mas apenas
requalificação jurídica com base no acervo probatório dos
autos.
3. Para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido e acolher a tese dos agravantes no sentido
da ausência de prova concreta do delito ou da
desclassificação das condutas para a contravenção
penal de vias de fato, seria necessário o revolvimento
de matéria fático-probatória, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.757.514/SE
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
11/3/2025,
19/3/2025,

Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56963831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:00
Código de Controle do Documento: 5c910f56-0a7c-441a-aa60-2148f2ffc325

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488333-0
AREsp 3.129.670 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50073642320248210070 51505658620248210001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MERIDIANE LARANJEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LEON SCHAERER DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MERIDIANE LARANJEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548574089119230@
2025/0488333-0 - AREsp 3129670 Petição : 2026/0037463-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56920919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:04:38
Código de Controle do Documento: D454AF01-3C16-4E0B-B7E9-58052170C44B